Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Promova o Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, o andamento do Feito. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator